Tribunal: TJSP
Processo: 1125582-91.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Sentença de procedência – Recurso das rés e da autora – Preliminares afastadas.

Recurso da ré Condor Flugdienst Gmbh – Alegação de que as passagens foram compradas também com a empresa Lufthansa empresa estranha a lide, sendo que não houve a apresentação da documentação necessária pela apelada para o procedimento de repatriação – Passagens aéreas

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Sentença de procedência – Recurso das rés e da autora – Preliminares afastadas.

Recurso da ré Condor Flugdienst Gmbh – Alegação de que as passagens foram compradas também com a empresa Lufthansa empresa estranha a lide, sendo que não houve a apresentação da documentação necessária pela apelada para o procedimento de repatriação – Passagens aéreas adquiridas pela autora para procedimento de repatriação através da agência de turismo Transcar, cujos bilhetes encontram-se os nomes tanto da ré Condor quanto da empresa Lufthansa, não havendo possibilidade de eximir a responsabilidade da ré Condor dos prejuízos causados à autora pelo cancelamento injustificado e de última hora das passagens compradas - E-mails enviados pela agente federal informando expressamente que o procedimento de repatriação iria se realizar em 2 grupos de 03 repatriandos por vez – Companhia aérea ré que alterou o procedimento de última hora permitindo somente 01 repatriando por vez, cancelando as passagens de forma unilateral, gerando prejuízos à autora que devem ser ressarcidos – Danos materiais devidamente apresentados nos autos, incluindo as despesas comprovadas com hospedagens e alimentação dos repatriandos em razão do cancelamento das passagens, que devem ser mantidos, afastando o pedido subsidiário de que tais danos deveriam ser somente no valor das passagens adquiridas – Sentença mantida – Recurso não provido.

Recurso da ré Swissport Brasil Ltda – Alegação de ilegitimidade de parte e ausência de nexo causal entre sua atividade e o objeto da demanda – Impossibilidade – Empresa ré que obtêm como objeto social serviços auxiliares de transporte aéreo, sendo que os e-mails apresentados nos autos comprovam que o preposto da ré, Sr. Hélio encontrava-se engajado em auxiliar a autora na compra das passagens aéreas desde o início do procedimento até o final, sendo ele próprio que informou aos agentes federais sobre o cancelamento das passagens – Legitimidade ativa evidenciada e nexo causal constatado, uma vez que seria responsabilidade da ré, através de seus serviços de auxílio no transporte aéreo, em averiguar de forma clara o procedimento adequado para a realização do procedimento de repatriação, o que no entanto, não ocorreu devido ao cancelamento injustificado e de última hora – Condenação da ré Swissport mantida – Recurso não provido.

Recurso da autora – R. sentença que julgou procedente a demanda, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 – Pretensão tão somente para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais – Possibilidade – Na hipótese deve ser aplicado o limite delineado no §2o do artigo 85 do NCPC – Regra geral, objetiva e obrigatória – Entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp no REsp 1746072 / PR) – Equidade prevista no §8o do artigo 85 do NCPC que se trata de critério subsidiário, não aplicável a hipótese vertente - Patronos da recorrente que não mediram esforços para subsistir sua tese inicial, culminando com a procedência da demanda - Quantia que deve ser arbitrada para o total de 10% do valor da condenação, considerada adequada e justa aos causídicos – Inteligência do artigo 85, §2o do NCPC – Recurso provido.

Dispositivo – Recursos das rés Condor e Swissport não providos e recurso da autora provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125582-91.2017.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados SWISSPORT BRASIL LTDA e CONDOR FLUGDIENST
GMBH, é apelado/apelante REPRESENTAÇÕES PROINDE LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
das rés Condor e Swissport e deram provimento ao recurso da autora. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
2
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100
Aptes/Apdos: Swissport Brasil Ltda e Condor Flugdienst Gmbh
Apelado/Apelante: Representações Proinde Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 17298
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Sentença
de procedência
Recurso das rés e da autora
Preliminares
afastadas.
Recurso da ré Condor Flugdienst Gmbh Alegação de que as
passagens foram compradas também com a empresa Lufthansa
empresa estranha a lide, sendo que não houve a apresentação da
documentação necessária pela apelada para o procedimento de
repatriação
Passagens aéreas adquiridas pela autora para
procedimento de repatriação através da agência de turismo
Transcar, cujos bilhetes encontram-se os nomes tanto da ré Condor
quanto da empresa Lufthansa, não havendo possibilidade de eximir
a responsabilidade da ré Condor dos prejuízos causados à autora
pelo cancelamento injustificado e de última hora das passagens
compradas - E-mails enviados pela agente federal informando
expressamente que o procedimento de repatriação iria se realizar
em 2 grupos de 03 repatriandos por vez Companhia aérea ré que
alterou o procedimento de última hora permitindo somente 01
repatriando por vez, cancelando as passagens de forma unilateral,
gerando prejuízos à autora que devem ser ressarcidos Danos
materiais devidamente apresentados nos autos, incluindo as
despesas comprovadas com hospedagens e alimentação dos
repatriandos em razão do cancelamento das passagens, que devem
ser mantidos, afastando o pedido subsidiário de que tais danos
deveriam ser somente no valor das passagens adquiridas Sentença
mantida Recurso não provido.
Recurso da ré Swissport Brasil Ltda Alegação de ilegitimidade de
parte e ausência de nexo causal entre sua atividade e o objeto da
demanda Impossibilidade Empresa ré que obtêm como objeto
social serviços auxiliares de transporte aéreo, sendo que os e-mails
apresentados nos autos comprovam que o preposto da ré, Sr. Hélio
encontrava-se engajado em auxiliar a autora na compra das
passagens aéreas desde o início do procedimento até o final, sendo
ele próprio que informou aos agentes federais sobre o cancelamento
das passagens
Legitimidade ativa evidenciada e nexo causal
constatado, uma vez que seria responsabilidade da ré, através de
seus serviços de auxílio no transporte aéreo, em averiguar de forma
clara o procedimento adequado para a realização do procedimento
de repatriação, o que no entanto, não ocorreu devido ao
cancelamento injustificado e de última hora Condenação da ré
Swissport mantida Recurso não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
3
Recurso da autora R. sentença que julgou procedente a demanda,
arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais em R$
1.500,00 Pretensão tão somente para majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais Possibilidade Na hipótese deve ser
aplicado o limite delineado no §2o do artigo 85 do NCPC Regra
geral, objetiva e obrigatória
Entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça (Resp no REsp 1746072 / PR)

Equidade prevista no §8o do artigo 85 do NCPC que se trata de
critério subsidiário, não aplicável a hipótese vertente - Patronos da
recorrente que não mediram esforços para subsistir sua tese inicial,
culminando com a procedência da demanda - Quantia que deve ser
arbitrada para o total de 10% do valor da condenação, considerada
adequada e justa aos causídicos Inteligência do artigo 85, §2o do
NCPC Recurso provido.
Dispositivo – Recursos das rés Condor e Swissport não providos e
recurso da autora provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
4
Recursos à r. sentença de fls. 522/526, proferida pela MMa.
Juiza de Direito da 29a Vara do Foro Central Cível, Dra. Valéria Longobardi,
que julgou procedente a demanda, condenando as rés ao pagamento da
quantia de R$ 217.896,75, tudo devidamente atualizado desde o seu
desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% a contar também da
data do seu devido desembolso.
Em razão da sucumbência, condenou as rés ao reembolso
das custas processuais, assim como o pagamento da verba honorária
arbitrada, por equidade, em R$ 1.500,00.
Embargos declaratórios pela ré Swissport Brasil Ltda às fls.
528/531, sendo rejeitados (fls. 532).
Recorrem as rés e a autora pretendendo a reforma do
julgado, trazendo argumentos que entendem socorrer seus posicionamentos.
Recursos regularmente processados (fls. 534/540 copiado
às fls. 627/633, fls. 721/740 e fls. 779/786) e respondidos (fls. 746/751, fls.
755/778 e fls. 792/797).
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação por danos materiais
ajuizada por Representações Proinde Ltda em face de Condor Flugdienst
Gmbh e Swissport Brasil Ltda.
Alega a autora em sua inicial em síntese que em 21 de
setembro de 2.016 seis albaneses embarcaram clandestinamente no Porto
de Fos Sur Mer, na França a bordo do Navio Rio Negro, com destino ao
Porto de Suape e, no dia 27 de setembro de 2.016, à aproximadamente
quarenta quilometros da Cidade de Recife, a tripulação do navio descobriu
a presença dos estrangeiros à bordo da embarcação, que atracou no Porto
de Suape no dia 03 de outubro de 2.016.
Sustenta que no dia 04 de outubro de 2.016, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
5
estrangeiros foram acomodados no Hotel Vila Rica, na Cidade de Recife,
onde permaneceram sob vigilância de uma empresa privada e, após serem
identificados e documentados houve necessidade de repatriamento com
emissão de novos documentos a serem emitidos perante a Embaixada da
Albânia.
Assinala que conforme sugestão da Polícia Federal, a
autora entrou em contato com as rés, duas empresas aéreas, localizadas
no aeroporto de Recife, por intermédio do Sr. Hélio, a fim de que o
repatriamento fosse realizado via Frankfurt. Desta forma, foram adquiridas
18 passagens aéreas, no valor total de R$ 147.760,32 para repatriar os
estrangeiros por policiais federais brasileiros para Albânia.
Ocorre que, apesar da concordância das autoridades
alemãs e, das passagens aéreas adquiridas, a empresa aérea por sua
política interna, não concordou em embarcar 03 repatriando em um mesmo
voo, prejudicando assim o cumprimento integral da missão brasileira, que
foi realizada mediante aquisição de passagens pela empresa aérea Alitália,
no valor total de R$ 180.289,68. Pugna, portanto, pela condenação das rés
ao pagamento solidário da quantia de R$ 217.896,75, além dos demais
consectários legais.
Em contestação a ré Swissport afirma que nunca manteve
qualquer relação jurídica com autora, haja vista que apenas presta serviços
auxiliares de transportes.
Por sua vez a corré Condor ofertou contestação e, salientou
que, para transporte dos deportados, além da autorização de remessa da
Polícia Federal, deveria haver também concordância prévia da Polícia
alemã, o que não ocorreu no caso em tela, daí por que houve por bem ser
frustrada a operação, não se podendo carrear a responsabilidade para as
rés. Pugnou, assim pela improcedência do pedido inicial.
Réplica às fls. 454/461 e 462/466.
Por fim, as partes especificaram provas pugnando a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
6
Condor pela expedição de ofícios e oitiva de testemunhas, notadamente o
Sr. Hélio.
Novos documentos foram juntados aos autos, dando-se
ciências partes, que se manifestaram em seguida.
A r. sentença singular julgou procedente a demanda, nos
termos já expostos.
Recorrem as rés e a autora pretendendo a reforma do
julgado.
Recurso da ré Condor Flugdienst Gmbh:
Recorre a ré Condor alegando preliminar de cerceamento
de defesa diante da necessidade de dilação probatória. No mérito afirma
que a apelada reconhece que realizou duas reservas distintas, uma
operada pela apelante, e a outra operada pela empresa aérea Lufthansa,
terceira estranha a lide, não havendo como imputar coligação entre as
companhias aéreas.
Sustenta que não há qualquer documento nos autos que
ateste que a Condor tivesse combinado a divisão dos deportados em dois
grupos, sendo que a Polícia Federal apenas informou que já havia
permissão das autoridades alemães, porém, não possuia o documento do
governo brasileiro em mãos, sendo que desta forma, não houve qualquer
participação da apelante nos tramites entre a Polícia Federal, a apelada ou
mesmo com a corré Swissport.
Alega ser culpa exclusiva da apelada, que não providenciou
tempestiva e regularmente a documentação e autorizações governamentais
necessárias previamente ao embarque dos passageiros deportados, ônus
que lhe competia exclusivamente e não à transportadora apelante, a qual
não cancelou as reservas realizadas, mas deu como sugestão a
remarcação para que fossem regularizados os requisitos pendentes, não
podendo lhe ser imputada responsabilidade, se a apelada optou por
adquirir novos bilhetes aéreos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
7
De forma subsidiária entende que a condenação seja
limitada ao valor de suas passagens aéreas adquiridas e não utilizadas,
restringindo à quantia do saldo remanescente das passagens, uma vez que
se tratam de passgens áereas adquiridas e não reembolsáveis.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente,
deve
ser
rejeitada
a
preliminar
de
cerceamento de defesa, haja vista que era mesmo o caso de julgamento
antecipado do feito (artigo 355, inc. I, do CPC), uma vez que as provas
adunadas nos autos restam suficientes para o deslinde da causa.
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma
faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos
e provas suficientes para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007,
p. 206).
E o artigo 370, parágrafo único do CPC estabelece:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Assim, afasta-se, pois, a preliminar arguida.
No que tange ao mérito, consta nos autos que no dia
21/09/2016, 06 (seis) estrangeiros de nacionalidade albanesa embarcaram
clandestinamente em navio situado no porto de França, com destino ao
porto no Brasil, sendo descobertos pela tripulação do navio e realizada uma
entrevista com os estrangeiros pela Autoridade de Imigração da Polícia
Federal Brasileira que determinou que os mesmos fossem desembarcados,
alojados em hotel sob vigilância até serem identificados e repatriados para
país de origem.
Em cumprimento a determinação, a autora, correspondente
da sociedade seguradora do navio, iniciou os procedimentos para realizar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
8
repatriação, através de reuniões com a Polícia Federal, a qual sugeriu que
fosse realizada a repatriação, sendo divididos em 02 grupos de 03
estrangeiros, com escolta de seis agentes da polícia federal cada grupo,
através de voos da empresa aérea Condor, ora apelante.
Pois bem.
No relatório do navio apresentado às fls. 24/28 dos autos,
consta de forma detalhada a discriminação dos 06 (seis) albaneses
encontrados de forma clandestina no navio.
Resta incontroverso nos autos que houve a realização da
compra de 18 passagens aéreas, atinentes a 6 estrangeiros e 12 agentes
policiais, da empresa Condor (fls. 29/60), a fim de ser cumprida a
determinadação de repatriação, após negociações com a Polícia Federal.
As passagens foram adquiridas através da agência de
viagem Transcar, sendo que nos bilhetes emitidos encontram-se as
empresas Condor e Lufthansa (fls. 47, 53/55, 57/59), não restando dúvidas
que se tratam de empresas coligadas, não havendo dessa forma, ser
afastada a responsabilidade da Condor, sobretudo porque nos bilhetes
emitidos também encontra-se em seu nome.
Os pagamentos das passagens aéreas pela empresa
autora Proinde, restaram devidamente comprovados às fls. 48, 51, 56 e 60,
no valor total de R$ 147.760,32.
No entanto, diante do conjunto probatório dos autos,
verifica-se que as viagens não foram realizadas, em razão de que a
empresa Condor somente permitiu o embarque de 1 repatriando por vez,
diferentemente do combinado inicialmente de que seriam 02 (dois) grupos
com 03 (três) repatriandos por vez.
No e-mail encaminhado pela agente federal Morgiana às fls.
104/105, observa-se que havia de forma discriminada os dois grupos de
repatriandos com os respectivos agentes federais, com viagens previstas
para os dias 21/10 e 23/10.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
9
No entanto, o e-mail apresentado às fls. 267 confirma a
informação de que as empresas aéreas poderiam aceitar somente 01
repatriando por vez:
“A Lufthansa e a Condor também só poderiam aceitar 1 (um) DEPA
por cada voo.”
Todavia, não há qualquer razão para aceitar a alegação da
apelante de que a documentação necessária não encontrava-se em ordem,
uma vez que a agente da Polícia Federal, Sra. Morgiana Lima, afirmou no e-
mail enviado à autora de que todas as providências necessárias já haviam
sido tomadas, conforme fls. 30:
“Prezado Maurício
Conforme solicitado, encaminho cópias dos documentos de
viagem dos repatriandos. O documento emitido pelo governo
brasileiro ainda não chegou em nossas mãos, mas já foi emitido e
temos todos os dados, conforme cópia do requerimento, em anexo.
Já tomamos todas as providências necessárias, no âmbito do DPF,
aguardo envio dos bilhetes de passagens para encaminhar para a
ARIN. Qualquer novidade, envia mensagem no whatssapp, pois é
mais fácil visualizar, ok. 999784725.
At.te.
APF Morgiana Lima.” (g.n.).
E às fls. 104, a mesma agente da Polícia Federal,
encaminha novo e-mail, informando que já havia entrado em contato com o
consulado da Alemanha, demonstrando mais uma vez, que havia
regularidade nos documentos necessários para o procedimento de
repatriação.
Confira-se:
“Prezado Hélio.
Conforme contato anterior, encaminho os dados da Polícia Federal
que acompanharão os cidadãos albaneses nos voos da Condor,
nas respectivas datas. Ressalto que tratam-se de cidadãos
europeus, não encontram-se presos e possuem documentos de
viagens válidos. Já mantivemos contato com o consulado da
Alemanha, informando que faremos uma conexão naquele país,
bem como a baixada da Albania em Brasília.
[...]” (g.n.).
E por fim, há nos autos a certidão da Polícia Federal,
atestando que mesmo com a repatriação autorizada pelos órgãos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
10
competentes, no dia do embarque houve o cancelamento das passagens,
em razão tão somente de que a empresa aérea não mais desejava
embarcar 03 (três) repatriandos em um mesmo voo, conforme fls. 90 dos
autos.
Transcreva-se por oportuno trecho da aludida certidão:
“Já as autoridades alemãs revelavam que não havia óbice algum,
com exceção da companhia aérea em embarcar os 03 (três)
repatriandos em um mesmo voo.
Diante de tal revelação e após diversos contatos com as
representações consulares da Alemanha no Brasil, chegou-se à
conclusão de que o cancelamento das passagens aéreas se deu
tão somente por opção da empresa aérea, a qual não desejava mais
embarcar 03 (três) repatriandos em um mesmo voo, muito embora
tenha confirmado as passagens emitidas para os repatriandos.”
(g.n.).
Dessa forma, o conjunto probatório dos autos leva a crer
que os cancelamentos das viagens não se deu por justo motivo pela
empresa Condor, uma vez que as negociações foram realizadas para que
as viagens ocorressem em 02 grupos com 03 repatriandos por vez, o que
não foi cumprido pela empresa aérea na última hora, alterando os termos
negociados por sua livre e espontânea vontade, gerando assim, prejuízo à
empresa autora Prionde, os quais devem ser ressarcidos.
Assim, em razão do cancelamento das passagens pela
empresa Condor, houve necessidade da autora comprar novas passagens
para dar continuidade ao procedimento de repatriação, o que ocorreu
através da compra realizada com a empresa Alitalia, com pagamento no
valor total de R$ 180.289,68 (fls. 88).
Assim, o valor pretendido na inicial, encontra-se correto,
consubstanciado no valor das passagens compradas pela empresa Condor
e, canceladas, a diferença do preço pago nas novas passagens, além das
despesas que autora obteve em razão de novas hospedagens e
alimentação com os repatriandos, devidamente apresentadas nos autos às
fls. 91/114, não subsistindo o pedido subsidiário da apelante de que a
condenação deva ser limitada ao valor de suas passagens aéreas
adquiridas e não utilizadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
11
Nesse contexto, deve prevalecer a r. sentença singular que
condenou as rés ao pagamento da quantia de R$ 217.896,75, com
correção e juros contados a partir do desembolso.
Recurso não provido.
Recurso da ré Swissport Brasil Ltda:
Recorre a ré Swissport alegando em síntese em preliminar
pela necessidade de prova testemunhal, se insurgindo em razão do
julgamento antecipado da lide. Alega ilegitimidade passiva, uma vez que a
ré Condor que deu causa à demanda. Sustenta que sua atividade não se
relaciona com os transtornos suportados pela apelada, não havendo nexo
causal entre as atividades da recorrente, com o objeto da demanda.
O recurso não comporta provimento.
De início cabe ponderar que não há que se falar em
necessidade de prova testemunhal, no caso em tela, uma vez que todo o
conjunto probatório resta suficiente para o deslinde da causa. Pondera-se
que a ré Swissport apenas requereu a prova de depoimento pessoal das
partes e a oitiva da testemunha Sr. Hélio Néris da Silva, conforme fls. 469,
porém, todos os documentos apresentados nos autos, não deixam dúvidas
da responsabilidade do Sr. Hélio nos autos, que será abordada no mérito,
não havendo necessidade, portanto, da prova testemunhal requerida.
No mais, a ré Swissport alega ilegitimidade passiva e
ausência de nexo causal entre suas atividades e o objeto da demanda.
Pois bem.
De início deve-se destacar que a ré Swissport possui em
seu contrato o seguinte objeto social (fls. 192):
“Cláusula 2a: O objeto social da sociedade é a execução de
serviços auxiliares de transporte aéreo, locação de espaço físico
para publicidade e treinamento em curso de aviação civil, com
finalidade exclusiva, de acordo com a legislação vigente para o
sistema de Aviação Civil.” (g.n.).
Consta ainda nos autos, ser o Sr. Hélio funcionário da ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
12
Swissport, conforme comprovado através do Contrato de Trabalho e Aditivo
às fls. 209/210 e 212/213, além do Recibo de Pagamento às fls. 211.
Desta feita, as negociações das passagens para o
procedimento de repatriação foram feitas diretamente com o Sr. Hélio, o
qual esteve presente em todos os procedimentos, inclusive no dia do
embarque, que ao final, não se concretizou.
A agente federal Sra. Morgiana, encaminhou diversos e-
mails ao Sr. Hélio para ajustar as informações atinentes a emissão das
passagens.
Às fls. 104, há um e-mail encaminhado diretamente pela
agente federal ao Sr. Hélio informando os dados dos policiais federais que
iriam acompanhar os cidadãos albaneses nos voos da Condor.
E na certidão apresentada pela Polícia Federal às fls. 90,
encontra-se clara a informação de que foi o Sr. Hélio que comunicou o
cancelamento das passagens no dia do embarque.
Tanto
o
Sr.
Hélio
encontrava-se
engajado
nos
procedimentos das passagens aéreas, que os agentes federais entenderam
que o Sr. Hélio era funcionário da Condor (fls. 90).
Todavia, o que se vislumbra é que, a ré Swissport, através
de seu funcionário Sr. Hélio, falhou em sua prestação de serviços, em
razão de seu objeto social “serviços auxiliares de transporte aéreo” uma
vez que o suporte realizado pela ré Swissport, para a autora adquirir as
passagens aéreas a fim de concluir o procedimento de repatriação, não
restou satisfatório, pois, no dia do embarque houve o cancelamento das
passagens, sendo constatado o motivo pelo agente federal, como ato
unilateral da empresa aérea.
Às fls. 90 consta que:
“... o cancelamento das passagens foi ato unilateral da empresa
aérea, já que todos os passageiros estavam presentes no
aeroporto e foram informados da não possibilidade de checkin pelo
Sr. Hélio.
Ocorre, contudo, que todas as comunicações da efetivação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
13
repatriação foram feitas às autoridades alemãs através da
representação consular da Alemanha em Recife, as quais,
inclusive, estavam aguardando o desembarque da equipe para
providenciar o encaminhamento direto para a aeronave que
realizaria o trajeto para Tirana.
[...]
Já as autoridades alemãs revelavam que não havia óbice algum,
com exceção da companhia aérea em embarcar os 03 (três)
repatriandos em um mesmo voo.
Diante de tal revelação e após diversos contatos com as
representações consulares da Alemanha no Brasil, chegou-se à
conclusão de que o cancelamento das passagens aéreas se deu
tão somente por opção da empresa aérea, a qual não desejava mais
embarcar 03 (três) repatriandos em um mesmo voo, muito embora
tenha confirmado as passagens emitidas para os repatriandos.”

Desta feita, deveria a ré Swissport ter se certificado dos
procedimentos necessários para o embarque, como no caso de passar a
informação correta para a autora de que a companhia aérea não admitia
embarcar 03 repatriandos em um mesmo voo, o que já estava combinado,
conforme comunicado ao Sr. Hélio através do e-mail de fls. 104.
No entanto, o cancelamento das passagens ocorreu
somente no dia do embarque, no dia em que os repatriandos e os agentes
federais já estavam preparados para realizar o procedimento de
repatriação.
Assim, não há dúvida da legitimidade da empresa ré
Swissport para atuar no polo passivo da demanda, bem como resta
evidente o nexo causal de sua atividade com os danos causados para a
autora, uma vez que foi um de seus prepostos que ficou responsável de
prestar serviços auxiliares de transporte aéreo na aquisição das passagens
aéreas pela autora, porém, mesmo com as compras devidamente
realizadas e pagas, informou no dia do embarque, o cancelamento das
passagens, de forma unilateral, causando, portanto, prejuízos à autora, que
devem ser ressarcidos.
Deve, portanto, ser mantida a condenação também da ré
Swissport, nos termos da r. sentença singular.
Recurso não provido.
Recurso da autora:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
14
Recorre a autora pretendendo em síntese a majoração dos
honorários sucumbenciais, com a aplicação do artigo 85, §2o do NCPC.
O recurso comporta provimento.
A r. sentença singular julgou procedente a demanda,
condenando as rés ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00.
O objeto do recurso, versa somente para a majoração da
verba honorária sucumbencial, para o patamar de 20% ou 10% sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.
Com razão.
A r. decisão combatida, para fixar a verba honorária
sucumbencial, utilizou o parâmetro estabelecido no 85, §8o do NCPC que
prevê:
“Art. 85.
§8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”
No entanto, resta certo que na hipótese vertente, não há
inestimável ou irrisório proveito econômico, nem ao menos o valor da causa
se encontra muito baixo, para que seja apreciada a sucumbência de forma
equitativa, como determinou a r. decisão singular.
Com efeito, na espécie, os honorários em favor da parte
autora vencedora devem ser fixados na forma do § 2o do art. 85, que
estabelece:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
15
III a natureza e a importância da causa;
IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.” (g.n.).
Sobre o tema, anota Luiz Henrique Volpe Camargo:
“Ao proferir sentença, o juiz não pode fixar porcentual menor de
10%, tampouco maior de 20%; também não pode fixar os
honorários em valor certo (p. ex., em R$ 10.000,00) (ressalva para o
item “Honorários nas causas de valor inestimável ou irrisório”,
discriminado linhas abaixo). Deve, sem, definir porcentual (entre 10
e 20%) a incidir sobre uma das bases acima expostas (“o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (in “Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, coord. Teresa
Arruda Alvim Wambier et. al, 2015, p. 314).
E em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça,
estabeleceu de forma definitiva que os honorários advocatícios devem
seguir a regra geral e obrigatória do artigo 85, §2o do NCPC, sendo a
equidade um critério subsidiário (§8o do artigo 85 do NCPC).
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto,
no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas
de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda
Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, §
4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I)
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
16
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(STJ - REsp 1746072 / PR Relatora Ministra Nancy Andrighi Dje:
13/02/2019) (g.n.).
E o entendimento desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Monitória
Cumprimento de
sentença - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Decisão fixou honorários advocatícios de sucumbência por
equidade
ao
resolver
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica Descabimento - Equidade prevista no art.
85, §8o, do CPC aplicável tão somente em caráter subsidiário nas
hipóteses que, havendo ou não condenação, as causas
apresentarem inestimável ou irrisório proveito econômico, o que
não é a hipótese dos autos
Precedentes - Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102433-87.2019.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Rio Claro - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019) (g.n.).
Assim, a base de cálculo para a fixação dos honorários
sucumbenciais, deve ser o valor da condenação, nos termos do parágrafo
2o, do artigo 85 do NCPC, mencionado acima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1125582-91.2017.8.26.0100 -Voto no 17298 - SRF
17
Dessa
forma,
a
condenação
dos
honorários
de
sucumbência deve ser arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos da regra geral, objetiva e obrigatória do artigo 85, §2o do NCPC.
Por fim, denota-se que os patronos da parte autora, não
mediram esforços para subsistir sua tese inicial, no sentido de que houve
cancelamento injustificado das passagens compradas por parte das rés,
que devem ressarcir a autora pelos prejuízos causados, restando inclusive
com o julgamento de total procedência da ação.
Dessa forma, tem-se que o valor dos honorários
sucumbenciais devem ser alterados.
Nesse contexto, levando em consideração os requisitos do
§2o do artigo 85 do NCPC, tem-se que a quantia da verba honorária deve
ser arbitrada para o total de 10% do valor da condenação, já levando em
consideração o trabalho adicional em grau de recurso, remuneração que
revela-se justa e digna aos nobres patronos da parte autora, encontrando-
se dentro do limite legal permitido.
Recurso provido.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos
das rés Condor e Swissport e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autora.
ACHILE ALESINA
Relator